Tribunal: STF
Processo: CJ 6602
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-06
Data de publicação: 1986-08-06

Ementa:
INSOLVENCIA CIVIL.
CONCURSO DE CREDORES, ENTRE ELES AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA:
JUSTIÇA ESTADUAL.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE, HAVENDO
CONCURSO DE CREDORES, EMBORA UM DELES SEJA UMA AUTARQUIA FEDERAL, A
COMPETÊNCIA E O JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL.
PRECEDENTES.